Tribunal: TJDFT
Processo: 0739535-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. RETENÇÃO DA QUANTIA BLOQUEADA E SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PRECLUSÃO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL NÃO DEMONSTRADO. GARANTIA TIDA POR INSUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em execução de título extrajudicial, deferiu o pedido de transferência do valor penhorado para a conta bancária do credor.
2. Uma vez recebido os embargos do devedor sem a concessão do efeito suspensivo, não há se falar em sobrestamento do processo de execução.
3. Conforme disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
4. A oferta, como garantia, dos elevadores pertencentes ao condomínio/devedor deve contar com a anuência dos condôminos, manifestada em assembleia, porquanto caracteriza ato de disposição de bem de uso comum.
5. Recurso conhecido e desprovido.